Tribunal: TJDFT
Processo: 0748101-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748101-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLEBER MARTINS PAYAO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 23816848). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário. Com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da decisão de ID 22350411 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto